Tribunal: TJDFT
Processo: 0813838-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4o, DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática (ID 81346653), que deixou de conhecer o Recurso Inominado por deserção.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram oferecidas contrarrazões (ID 83777890).
3. No agravo interno, a parte agravante sustentou que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso incorreu em equívoco ao deixar de oportunizar a regularização do preparo recursal. Argumentou que, à luz do princípio da cooperação processual, deveria ter sido aplicada, de forma subsidiária, a regra do art. 1.007, §4o, do CPC, com a concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro. Pontuou que a ausência de preparo não decorreu de má-fé, mas de circunstância passível de saneamento. Aduziu que a negativa de seguimento do recurso implicaria excesso de formalismo e afronta ao princípio do acesso à justiça. Sustentou que o recurso anteriormente interposto preenchia os demais requisitos de admissibilidade. Alegou que a decisão agravada não observou a primazia do julgamento de mérito. Defendeu que a legislação processual admite a regularização do preparo como forma de evitar prejuízo à parte. Argumentou que a ausência de intimação para saneamento configuraria cerceamento de defesa. Requereu a reconsideração da decisão de ID 81346653 ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para determinar o prosseguimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão sem baseia em definir se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso comporta reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95 dispõe que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Conforme destacado na decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Na hipótese, “incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC”, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Não se trata de violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que regra decorre da redação legal, em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais e entendimento consolidado em Enunciado do FONAJE.
7. O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do insucesso na instância revisora, devendo a verba honorária ser fixada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, não sendo necessária a análise do mérito recursal para tanto. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão 1811946, 07566244220228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e não provido.
9. Custas e honorários conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.